Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
DESPACHO Considerando a não aceitação do autor, resta impossibilitada a homologação do acordo proposto pelo requerido (IDs 22534309 – 23912812). Desta forma, intime-se o apelante, ALFREDO JORGE CORREIA NETO, para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601